Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-51.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E EXPECTATIVA DE NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ENCARGO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE EVIDENCIAM GASTOS COM JOGOS DE APOSTA. NECESSIDADES DO MENOR IMPÚBERE PRESUMIDAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor (réu) contra sentença que fixou pensão alimentícia em favor de filho menor impúbere (2 anos de idade) em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a ser depositada até o dia 10 de cada mês. O apelante alega estar desempregado, sobrevivendo de atividades esporádicas com renda mensal aproximada de um salário mínimo, e que sua atual companheira está grávida, o que amplia suas obrigações familiares, pugnando pela redução dos alimentos para 15% (quinze por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo é excessivo em relação à capacidade contributiva do apelante ou se corresponde adequadamente às balizas de necessidade, possibilidade e proporcionalidade para o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cuidando-se alimentando menor impúbere as suas necessidades são presumidas e decorrem do dever legal de sustento inerente ao poder familiar, demandando gastos com alimentação, vestuário, saúde, educação e moradia em fase de pleno desenvolvimento físico e intelectual.
4. A parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de suportar o encargo fixado, sendo que os extratos bancários juntados aos autos revelam situação diversa da alegada, inclusive com elevação de gastos realizados com jogos de aposta eletrônica, evidenciando assunção de despesas não prioritárias em detrimento das obrigações familiares.
5. O desemprego formal do alimentante, por si só, não afasta sua capacidade contributiva, não implicando em afirmação de inaptidão para o exercício de atividades remuneradas.
6. A expectativa de nascimento de outro filho não constitui, por si só, fundamento para redução da verba alimentar, especialmente quando não demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com a obrigação, inexistindo nos autos comprovação acerca da situação financeira da atual companheira, que também pode contribuir para o sustento do lar comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos deve observar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade, de modo a garantir que o pensionamento não onere excessivamente o alimentante nem desampare o alimentando. 2. As necessidades de menor impúbere são presumidas em razão da idade e do dever legal de sustento inerente ao poder familiar. 3. O desemprego formal do alimentante, por si só, não afasta sua capacidade contributiva, pois, além de ser situação transitória, não implica inaptidão para o exercício de atividades remuneradas. 4. A expectativa de nascimento de outro filho não constitui, por si só, fundamento para redução da verba alimentar quando não demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com a obrigação.